Tribunal: TJMT
Processo: 1003304-80.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003304-80.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos, Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), CARMED CARE RESGATE LTDA - ME - CNPJ: 13.951.548/0001-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DIVINO ANTONIO DE SOUZA AMARAL - CPF: 027.426.141-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE “HOME CARE” POR ENTIDADE MÉDICA PARTICULAR – SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – VALORAÇÃO DOS BENS COLOCADOS EM CONFLITO – VIOLAÇÃO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E certo que a entidade médica particular não pode prestar serviços sem a contra prestação pecuniária. Contudo, se o paciente, por força de liminar concedida no processo já está garantido o pagamento da obrigação, a recalcitrância do Estado de Mato Grosso, em efetuar o pagamento, descumprindo a obrigação, não é causa para suspensão do tratamento, sobretudo quando já houve deferimento para bloqueio de valores na ação.

Na valoração de valores, a vida está superior a qualquer outra situação, inclusive com relação a demora no recebimento dos valores pela entidade médica privada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARMED CARE RESGATE LTDA – ME
, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT,
nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer (PROCESSO 005637-52.2014.811.0003 - CÓDIGO 746105),
que determinou o restabelecimento do serviço de atendimento domiciliar “home care” ao paciente Divino Antônio de Souza Amaral, com apresentação “no prazo de 05 (cinco) dias, (de) orçamento para a prestação de serviço para os próximos 6 (seis) meses, para imediato bloqueio e, posterior, liberação dos valores a referida empresa”, sem a liquidação de débitos anteriores, determinando apenas a emissão de certidão de dívida. (
ID
1887069
).

Afirma a Agravante que presta o serviço de “Home Care” ao paciente Divino Antônio de Souza Amaral, em cumprimento a ordem judicial expedida nos autos da Ação no. 5637-52.2014.811.0003 contra o Estado de Mato Grosso. Aduz que não é parte nos autos, e que o Ente Estadual não efetiva o pagamento há mais de 5(cinco) meses, o que acarretou a interrupção dos serviços temporariamente.

Argumenta que a ausência de contraprestação por parte do Estado de Mato Grosso inviabiliza a continuidade da prestação dos serviços a par dos custos do tratamento, como pagamento dos fornecedores e profissionais de saúde.

Sustenta que, com o restabelecimento do serviço de “Home Care”, deve também restar mantido a determinação de bloqueio para pagamento dos serviços conforme constou da indicação da Agravante para atender a medida judicial.

Pugna, assim, pelo “
deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, para que não haja prosseguimento da emissão certidão de dívida, após auditoria do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, mantendo o bloqueio judicial para liquidação dos débitos inadimplidos no próprio feito, e, caso este não seja o entendimento desta Corte, que o este Egrégio Tribunal de Justiça conheça do recurso e lhe dê provimento no mesmo sentido
.”

Por fim, requer seja provido o recurso, confirmando a liminar. (Id.
1887063 a 1887063).

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido. (ID 1956720).

Sem contrarrazões, apesar de ser o Estado devidamente intimado.
(Id. 2421192).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
ilegitimidade ativa e extinção do feito, sem julgamento do mérito, e se assim não for o entendimento desta Câmara, o parecer é pelo desprovimento do recurso, porquanto não poderia a Agravante ‘
sponte própria’
suspender o serviço de “Home Care”. (ID. 2776354).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso de Agravo de Instrumento, visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis -MT, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer (PROCESSO 005637-52.2014.811.0003 - CÓDIGO 746105), proposta por DIVINO ANTONIO DE SOUZA AMARAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, com o escopo de impor-lhe obrigação de disponibilizar atendimento domiciliar (Home Care).

Extrai-se dos autos, conforme relato da Agravante, que o Juízo de origem, ante a suspensão dos serviços de “Home Care” prestados pela empresa ao Sr. Divino Antonio de Souza Amaral, em razão de ausência de pagamento, proferiu decisão interlocutória, determinando que restabeleça imediatamente os serviços de atendimento domiciliar ao paciente, sob pena de responsabilização criminal e cível; bem como que apresente orçamento para os próximos 6 (seis) meses, para posterior bloqueio e liberação pelo juízo. Determinou, ainda, a emissão de certidão de dívida ativa em nome da empresa Agravante para que esta, querendo, promova a cobrança administrativa ou judicial dos valores não quitados pelo Estado.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de manutenção dos serviços sem a devida contrapartida financeira, e, ainda, que a decisão agravada viola o princípio da boa-fé objetiva, gera insegurança jurídica e se presta como instrumento de opressão.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo, para que os pagamentos dos débitos inadimplidos sejam realizados via bloqueio judicial.

O efeito suspensivo foi indeferido, pois não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange à o perigo de ocorrer dano irreparável, uma vez que o atraso no pagamento já perdurava há mais de 5(cinco) meses (ID 1956720).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Em relação ao mérito, a questão é saber se a inadimplência do Estado de Mato Grosso, em não cumprindo com as determinações judiciais a respeito da liminar concedida na Ação no. 5637-52.2014.811.0003, deixando de efetuar os pagamentos devidos, é causa de suspensão dos serviços.

Nesse sentido, se existe risco de vida a ser tutelado pelo Estado de Mato Grosso, o empresário particular não pode subsidiar o tratamento médico do paciente. Contudo, no caso em apreço, o que deve ser visto é a valoração destas duas questões em relação à importância.

A vida do paciente ou a demora da Agravante no recebimento dos valores. Resta-se concluir pela primeira.

O que pode acontecer é uma demora no recebimento dos valores, situação que fica aquém do valor à vida de um cidadão, constitucionalmente reconhecida.

Ademais, em relação a Agravante, aspecto vertido na Ação que tramitou junto a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis -MT, o Magistrado
a quo
que preside o feito, assim já decidiu ( ID 1887071):

“ (...)
DETERMINO QUE
: a) a
EMPRESA CARMED restabeleça IMEDIATAMENTE os serviços de Atendimento Domiciliar Home Care ao paciente DIVINO ANTONIO DE SOUZA AMARAL sob pena de responsabilidade civil e penal; e apresente, no prazo de 05 (cinco dias), orçamento para prestação de serviço para os próximos 06 (seis) meses de Atendimento Domiciliar Home Care

ao paciente DIVINO ANTONIO DE SOUZA AMARAL para imediato bloqueio e, posterior liberação dos valores a referida empresa
.
(...)”

Como consta dos autos, houve até determinação para que, feito o bloqueio, o numerário seja depositado na conta corrente da Agravante, para o pagamento da obrigação, mediante futura prestação de contas.

Desta forma, se existem outros débitos pendentes pelo Estado de Mato Grosso, como terceiro interessado, pode e deve a Agravante postular junto ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis -MT, onde tramita a ação para, em igual sentido, o Magistrado de piso bloqueie outros valores a serem repassados, podendo haver atrasos mas não haverá prejuízo para a Agravante.

Outrossim, como já explanado, sobrepõem-se ao caso o direito à vida, substancialmente superior aos atrasos de pagamento já que, por outra toada, poderá o paciente ou seu representante, caso não se efetue o bloqueio, cobrar tais valores igualmente do Estado de Mato Grosso.

Estes aspectos, relevantes e pertinentes, são hábeis a mitigarem a ausência de demonstração da irreversibilidade que, no dizer do eminente Ministro BARROS MONTEIRO – ‘
Assim, a exigência legal da reversibilidade da medida de urgência não deve ser tomada ‘cum grano salis’, comportando mitigações quando houver em jogo um valor igualmente caro ao ordenamento’
. Confira REsp. 408.828 (RT 809/345).

À conclusão que se chega, no caso, é situação típica de flexibilizar a norma em comento, em relação a reversibilidade que, aliás, neste sentido, de há muito tempo, já tem apoio do Superior Tribunal de Justiça, estribado no seguinte julgado:

“
A exigência de irreversibilidade inserta no § 2o do artigo 273 do CPC não pode ser levado ao extremo sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina’
. (STJ, 2a. Turma, REsp 144.656-ES, relator Ministro ADHEMAR MACIEL, julgado em 06/10/1997, DJU de 27/10/97, pag. 54778, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Negrão, 41a. Edição, pagina 422)”

Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante evolver, dilatando as regras, de modo estas a ampararem hipóteses imprevistas, não podendo, mesmo na remota possibilidade de prejuízo para a Agravante, ser superior ao direito à vida do cidadão, cujo numerário já está garantido por força de decisão cominatória em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020